Tribunal: STM
Processo: 7000188-80.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000188-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: GABRIEL SCHNEIDER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo
inalterada a sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: GABRIEL SCHNEIDER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o Código Penal Militar e
nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelecem uma quantidade
mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser de uso e posse proscritos
ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de entorpecentes.

O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano causado
à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das ações
insculpidas no referido artigo.

Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas dentro
de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam armamento bélico de
grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao do princípio da proporcionalidade.

As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que,
embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico
pátrio não se deram na forma do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via
da aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos seus respectivos membros. Sendo assim, por terem sido integradas à ordem
jurídica brasileira pela via de decretos, as Convenções, de nenhum modo, teriam o condão
de revogar o artigo 290 do CPM.

Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas
aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM.

Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Recurso, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: GABRIEL SCHNEIDER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou GABRIEL SCHNEIDER, Sd Ex, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Exordial Acusatória descreve que:

"(...) No dia 13 de julho de 2019, por volta das 12h15min, nas dependências do 27º
Grupo de Artilharia de Campanha, organização militar sediada em Ijuí/RS, o Sd EV Gabriel
Schneider foi flagrado trazendo consigo, no interior de sua carteira de cigarro, um invólucro
de papel, de cor parda, pesando aproximadamente 1,0 g (um grama), contendo uma
substância vegetal esverdeada que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis
Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", tal como demonstra o Laudo Preliminar
de Constatação da Natureza (evento 01, 9-LAU, fls. 27-29).

Segundo o apurado, no dia dos fatos, o 3º Sgt Fernando Guimarães de Andrade
Berto de Mello se dirigiu ao Corpo da Guarda e perguntou aos guardas da força de reação
se algum deles fumava. O Sd Schneider, que estava de serviço de sentinela no momento
(evento 01, 7-ANEXO, fl. 20, Sd. nº 552), prontamente, pegou sua carteira de cigarros, que
se encontrava dentro do bolso de sua calça, abriu-a e ofereceu um cigarro ao Sargento,
sendo que este ao pegar a carteira, avistou, em seu interior, dentre os cigarros normais,
um cigarro artesanal de cor parda.

Ato contínuo, após recolher o cigarro artesanal que o Sd EV Gabriel Schneider trazia
consigo, o 3º Sgt Fernando Guimarães de Andrade Berto de Mello indagou-lhe sobre a
natureza deste cigarro, ocasião em que o mesmo respondeu que se tratava de um cigarro
de maconha, o que foi confirmado no exame pericial provisório (evento 1, 4 e 1, 9). Aduza-
se, por oportuno que, durante o seu interrogatório prestado quando da lavratura do auto
de prisão em flagrante, o Sd EV Gabriel Schneider confirmou que foi flagrado pelo 3º
Sargento Fernando Guimarães de Andrade Berto de Mello trazendo consigo, dentro da
carteira de cigarros, o cigarro artesanal que foi apreendido.

Assim, o denunciado Gabriel Schneider, com tal conduta, praticou o delito previsto
no artigo 290, caput (trazer consigo) c/c artigo 70, inciso II, alínea "l", ambos da Lei Penal
Castrense. Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia Gabriel Schneider como
incurso no artigo 290, caput c/c artigo 70, II, "l"(estando de serviço), todos do Código Penal
Militar. (...)".

Em 14 de julho de 2019, o Juiz Federal da JMU concedeu a liberdade provisória ao denunciado, por
entender que estavam ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva.

A Denúncia foi recebida em 6 de agosto de 2019.

Acompanham a inicial, entre outros, os seguintes documentos:
a. Portaria;
●
b. Termo de garantia de direitos;
●
c. Exame de corpo de delito;
●
d. Auto de prisão em flagrante delito;
●
e. Nota de Culpa;
●

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
f. Auto de apreensão da substância entorpecente;
●
g. Exame de constatação da substância entorpecente;
●
h. Folha de Alterações;
●
i. Relatório; e
●
j. Alvará de soltura.
●
O Exame Preliminar de Constatação na Substância Apreendida descreveu o material como um
cigarro enrolado de forma artesanal, em papel pardo, medindo 7 (sete) centímetros, pesando
aproximadamente 1,0 (um) grama, contendo substância em cor esverdeada, que ao proceder ao teste com
reagente de 0,5ml concentred hydrochloric acid; bottom ampoule: 0,5ml of a 2% vanillin solutio in alcohol,
forneceu coloração azulada, positiva para MACONHA.

As testemunhas arroladas pelo MPM, 3º Sgt Ex FERNANDO GUIMARÃES DE ANDRADE BERTO DE
MELLO, Cb Ex JEFERSON WILDNER DE OLIVEIRA e Cb Ex MATEUS JÚNIOR TERRA foram ouvidas em 19 de
agosto de 2019 e confirmaram os termos da Denúncia. A Defesa não arrolou testemunhas.

Ato contínuo, devidamente citado, o acusado foi qualificado e interrogado, tendo afirmado o
seguinte:

"(...) que a denúncia é verdadeira; que faltavam 15 minutos para ir para o quarto
de hora e o sargento perguntou quem fumava; que ele respondeu positivamente e ao abrir
a carteira de cigarros para dar um cigarro ao Sargento, este viu o cigarro de maconha na
sua posse; que foi ele quem confeccionou o cigarro e que o cigarro era realmente de sua
propriedade; que teve instrução sobre o crime de entorpecentes no quartel; que ele entrou
na OM com a droga; que é usuário de drogas desde 2017; que a intenção era fumar o
cigarro no caminho para sua casa depois que saísse de serviço; que adquiriu a droga em
uma boca de fumo em Ijuí (...)".

O Laudo Pericial Definitivo, emitido em 29 de maio de 2019 pelo Setor Técnico-científico da
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, detectou a
presença da espécie Cannabis Sativa Lineu (maconha) na substância analisada, com THC
(tetrahidrocanabidiol).

Para os fins previstos no art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.

Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o Parquet Militar considerou comprovadas a autoria e a
materialidade do fato, uma vez que as testemunhas confirmaram, em Juízo, os termos dos depoimentos
prestados em sede de APF, bem como o próprio réu, em interrogatório na fase judicial, confessou a posse da
substância entorpecente que trazia consigo no dia dos fatos. Finalizou requerendo a condenação do
acusado.

Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do acusado, alegando a ausência de perigo efetivo de
lesão. Pediu também a aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana e mencionou que uma eventual condenação violará as garantias constitucionais pela
crueldade da pena aplicada.

Pugnou pela absolvição do acusado, ante as circunstâncias do caso concreto afirmando que a
conduta não trouxe nenhum prejuízo, nem causou qualquer embaraço aos seus colegas de farda.

Teceu comentários acerca da dosimetria da pena, alegando que em caso de uma eventual
condenação a pena-base deveria permanecer no mínimo legal. Ressaltou que devem ser reconhecidos a
menoridade relativa, a confissão e que a pena deve ser fixada aquém do mínimo legal. Finalizou pedindo,
em caso de condenação, a aplicação do "sursis" ou a substituição por penas restritivas de direito.

Durante a sessão de julgamento, ocorrida em 11 de dezembro de 2019, o Conselho de Justiça deu
provimento à Denúncia e condenou o Sd Ex GABRIEL SCHNEIDER à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito
de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

Em 14 de janeiro de 2020, por meio de ofício, o Comandante do 27º Grupo de Artilharia de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
Campanha informou que GABRIEL SCHNEIDER foi licenciado das fileiras do exército no dia 10 de janeiro de
2020.

Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs o recurso de Apelação.

Em suas razões, a Defesa pediu a absolvição do réu. Para tanto, pugnou pela impossibilidade do
crime, ante a ínfima quantidade de droga. Alegou que a quantidade da substância vegetal em questão
evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de
hierarquia e da disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de
crime impossível.

Mencionou ainda a ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado e a
inconstitucionalidade desse crime porque fere o princípio do estado de inocência. Suscitou a aplicação dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade.

Por fim, a Defesa requereu a observação do perfil dos acusados pelo crime de posse de drogas para
o consumo pessoal nas Forças Armadas e da consequente inconvencionalidade do art. 290 do CPM, frente às
convenções da ONU (Organização das Nações Unidas).

Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e afirmou que autoria, materialidade e
culpabilidade do réu estão comprovadas. Por isso, a sentença deve ser mantida integralmente.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Drª. MARIA DE
NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser
conhecido.

A DPU pugna pela absolvição do apelante afirmando se tratar de crime impossível ante a quantidade
ínfima da droga.

No entanto, não assiste razão à defesa, se não vejamos:

A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio dos laudos preliminar e definitivo,
não podendo ser afastada por ilações defensivas quanto à ineficácia absoluta do meio empregado, uma vez
que nem o Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelecem uma
quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser de uso e posse proscritos ou
tampouco que possa causar alguma reação ao usuário de entorpecentes.

Assim é o entendimento desta Egrégia Corte sobre o tema:

" EMENTA: APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART.
290, "CAPUT", DO CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. POLÍTICA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DO "BIS IN IDEM" EM FUNÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas pelas fartas provas
produzidas nos autos. Quanto à aplicação do princípio da bagatela imprópria, que nada
mais é do que o já conhecido e rechaçado princípio da insignificância, é certo que, nos
casos de entorpecentes no âmbito da esfera castrense, é incabível a sua incidência no tipo
penal previsto no art. 290 do CPM, independentemente da quantidade de entorpecente
encontrada. Precedentes desta Corte e do STF. É rejeitável a aplicação do instituto

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
de política criminal objetivando esvaziar a conduta praticada pelo Apelante e,
consequentemente, descriminalizar o delito praticado, quer seja fundamentada
na alegação de consumo próprio ou na quantidade considerada de pequena
monta. Ausência de respaldo legal. É firme a jurisprudência no sentido da prevalência da
aplicação da legislação militar compilada no CPM (Lex specialis), em detrimento da Lei nº
11.343/06 (Lex generalis). Matéria sumulada pelo enunciado nº 14/STM. O advento da Lei
nº 13.491/2017 somente ampliou a competência da JMU, porém sua inserção no mundo
legalístico em nada alterou os bens jurídicos mantidos sob a tutela do direito penal militar.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.". (Grifo nosso.) (Apel. nº 7000127-
59.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. DJe 12/9/2019.)

Quanto à análise de ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado, insta lembrar que
esta Egrégia Corte já enfrentou essa questão em várias ocasiões, enfatizando que o tipo penal imputado ao
apelante não visa somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar, porquanto a posse ou o uso de entorpecente em lugar sob
Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores e princípios
essenciais da vida na caserna, sendo, então, totalmente descabida a argumentação de que não há
lesividade na conduta em trazer consigo substância de uso proscrito para o interior do aquartelamento.

O art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua
consumação, de maneira que a simples presunção de dano ao bem jurídico tutelado pela norma já basta
para configurar o crime que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade e
ofensividade.

Sobre o tema, esta Corte Castrense vem entendendo da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. PORTAR ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR . SAÚDE PÚBLICA.
OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS
AGENTES. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. TESES IMPROCEDENTES. TIPICIDADE
RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O civil, que portar
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, assim como o militar,
também responde como incurso no art. 290 do CPM. Portanto, o eventual licenciamento do
réu não interfere na competência da JMU para processar e julgar o processo. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº 8.457/1992 (Organiza a Justiça Militar da União e
regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares) está harmonicamente adequada aos
preceitos constitucionais e não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de
civis pelo Juiz-Auditor. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. A censura prevista no
art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação
da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM,
sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido,
sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 4. Se
a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto
no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública perfaz direito
fundamental da sociedade. 5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da
insignificância. 6. A carência de suporte probatório, apto a indicar a incapacidade de o réu
compreender o caráter ilícito do fato típico ou de determinar-se conforme esse
entendimento, não afasta a imputabilidade penal. 7. O art. 290 do CPM não pune o usuário,
mas sim o agente que porta ou fornece, ainda que para consumo próprio, entorpecente em
área sob a Administração Militar. 8. Decisão unânime. (Grifo nosso.) ( Apel. n.º
7000112-27.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
julgado em 12/06/18)

Como se pode ver, a conduta do ora apelante, qual seja, de trazer consigo substância entorpecente

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
para o interior da OM, é grave e deve ser severamente combatida, a fim de evitar que fatos dessa natureza
se tornem corriqueiros no seio das Forças Armadas. Ainda mais no caso concreto, em que o apelante, de
posse do entorpecente, estava cumprindo o serviço armado.

A Defesa também pede a absolvição do apelante com base nos princípios da proporcionalidade e da
insignificância, por afirmar que se trata de um jovem soldado que estava portando uma quantidade ínfima
de droga e que a sanção aplicada não atende a quaisquer dos princípios da finalidade da pena.

Mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos, uma vez que este assunto,
igualmente, está pacificado neste Tribunal, que tem o entendimento de que o delito capitulado no art. 290
do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente para caracterizar o crime, motivo pelo
qual não há que se cogitar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Alegar que a quantidade é ínfima e, por isso, que o apelante deve ser inocentado, mediante a
aplicação deste princípio, como quer fazer valer a Defesa, é, no mínimo, descabido, uma vez que, como já
dito, nem o CPM nem a ANVISA determinam uma quantidade específica para caracterizar o crime.

Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da Apelação 7000028-
55.2020.7.00.0000, da relatoria do Exmo Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia
28/5/2020, o qual deixa claro que não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, no
tocante a questão de drogas perante a Justiça Militar da União, in verbis:

"EMENTA: A PELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ.
NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA
ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM.
NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Supremo Tribunal
Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no
âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional
a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente,
(ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". (...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso.)

Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da
Insignificância, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2014, págs. 443:

"(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade. Além do
mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da instituição
militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é imperiosa,
possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o envolvimento de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
entorpecente.(...)".

Dessa forma, nota-se que quando se trata de entorpecentes, a doutrina e a jurisprudência são
uníssonas em inadmitir a aplicação do referido princípio.

Também não se vislumbra qualquer violação ao Princípio da Proporcionalidade, nem, tampouco, a
qualquer outro Princípio que a Defesa alegue, seja ele da Intervenção Mínima, da Lesividade e da
Fragmentariedade, haja vista que a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código
Penal Militar, mostra-se adequada e proporcional à conduta perpetrada pelo infrator nas circunstâncias
descritas nos presentes autos.

Certo é que, caso o militar - independentemente de ser jovem, senil, antigo ou moderno - seja
flagrado com substância entorpecente no meio castrense, deverá responder pelo delito, pouco importando
a quantidade de drogas encontrada em seu poder.

Ainda referente ao supracitado princípio, a pena foi aplicada de forma proporcional, posto que, no
momento da individualização da reprimenda, o Juízo "a quo" analisou de forma acertada as circunstâncias
relativas ao delito.

Acerca da matéria em análise, esse Tribunal assim decidiu:

"(...) 5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do
CPM não faça qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não
apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o
interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade,
valores intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a
segurança dos integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a pena em
abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção
legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o
Princípio da Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em
comento. (...). Decisão unânime". (Grifo nosso.) (Apel. nº 7000843-
23.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 13/03/2019)

A DPU alegou também a inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às convenções da ONU.

A exemplo das outras teses, esta, igualmente, não encontra amparo, uma vez que esse argumento
vai de encontro ao entendimento desta Corte de Justiça.

Como é cediço, as Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que,
embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram
na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da aprovação, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros.

Nessa perspectiva, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, as
Convenções, de nenhum modo, teriam o condão de revogar o artigo 290 do CPM.

Ademais, ainda que se deva admitir que ambas as Convenções buscam conferir tratamento
diferenciado ao usuário e ao traficante de drogas, essas não deixam de criminalizar as condutas de um e
de outro, não se podendo, pois, nesse aspecto, sustentar qualquer "inconvencionalidade" do artigo 290 do
CPM.

Sobre essa matéria, há no STM, como também existem na Suprema Corte, incontáveis julgados,
todos no sentido de que o artigo 290 do CPM de forma alguma contraria à Constituição Federal, conforme
entendimento do STM in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CPJ EX POR PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. I NCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO
PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre
risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a
Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade. 3.
O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se
em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com
os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada
jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo
art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida
militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade
dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade
lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, com
efeitos prejudiciais à regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares. 7. O porte
de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade." (Grifo nosso.) ( STM, Apelação nº: 7000980-69.2019 .7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS Data da Publicação:
13/03/2020)

Soma-se a isso o fato de que, tanto este Tribunal quanto o STF, já se posicionaram no sentido de que
levar drogas para dentro da Unidade Militar é crime previsto no art. 290 do CPM e, por essa razão, foi
recepcionado pela Constituição Federal, segundo se verifica na jurisprudência dominante.

Sobre esse assunto, esta Egrégia Corte, por exemplo, vem entendendo que:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal
previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e
com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.
IV. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade
lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar, com
efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares. V. As
condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a
manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal,
sem a necessidade da produção de um resultado concreto. VI. Restaram configurados
todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa
aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Grifo nosso). ( STM, Apel. nº: 7000131-96.2019
.7.00.0000, Ministro Relator José Barroso Filho, Data da Publicação: 01/07/2019)

Nessa mesma senda é o julgado do Supremo Tribunal Federal in verbis:

" EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/02/2021 17:31:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6cdb625
tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto),
no sentido de que "o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade
de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível
com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder
que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgR HC 158077/AM, Relator: Min Roberto Barroso, Publicado em 15/03/2019)."
(Grifo nosso.)

Desse modo, a norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88,
uma vez que, conforme já ressaltado, o Direito Penal tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na
caserna e, por essa razão, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor.

Por fim, cabe ressaltar que em Juízo, o Sd Ex SCHNEIDER afirmou ter recebido instrução de que eram
crimes o porte e o consumo de drogas em local sujeito a Administração Militar.

Dessa forma, não cabe o argumento defensivo de que a maioria dos usuários são jovens, pobres e de
baixa escolaridade, pois há orientação para que eles tenham pleno conhecimento sobre o assunto e saibam
das consequências dessa conduta.

Dessa forma, a sentença "a quo" se mostra justa, acertada e irreparável, razão pela qual deve ser
preservada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a
sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.